Tribunal: CARF
Processo: 19647.003782/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003782/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CROPSAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2006
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 11-25.189, pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Recife/PE, às fls. 65/70:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003782/2008-27
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003782/2008-27

Trata-se de Auto de Infração cadastrado no sistema COMPROT/Ministério da Fazenda
sob número de identificação 19647.003782/2008-27, lavrado contra o contribuinte em
epígrafe. Período de caracterização da falta: 01/04/2002 a 31/12/2006.
Valor da Autuação: R$ 11.951,21.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 10 e 11 e o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, f. 12, o contribuinte autuado foi responsável pelo não lançamento dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias em títulos próprios da contabilidade.
Segundo o mesmo relato, os repasses de premiação aos empregados da autuada
(realizados através de cartões de crédito) eram contabilizados na conta n° 4.101.020.017
— SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA.
Por esta conduta, foi aplicada multa segundo o art. 283, inciso II, alínea ‘a’, do RPS,
atualizada pela Portaria MPS n° 142/2007.
Não foi verificada a ocorrência de agravantes ou atenuantes previstas, respectivamente,
nos art. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048/99.
A autuada, cientificada por via postal da lavratura, adunou defesa de fis. 18 a 41,
argüindo, em síntese:
I. natureza não remuneratória dos prêmios distribuídos a seus empregados;
II. prazo adicional para juntada de outros documentos/provas.
Acrescenta, em sua defesa, Contrato de Prestação de Serviço (fls. 50 a 59) com a
empresa INCENTIVE HOUSE S.A, responsável pelo repasse das premiações
Eis o que há para ser julgado.
A autoridade julgadora entendeu tratar-se de remuneração e que houve registro
contábil inadequado e confirmou a autuação.
Negou a perícia pretendida, a dilação processual e a produção posterior de provas.
Ciência realizada em 13/3/2009, conforme AR à fl. 73.
Recurso voluntário formalizado em 6/4/2009, às fls. 76/98.
O recorrente requer a nulidade da notificação fiscal por preterição do direito de
defesa, pela não concessão de prazo adicional para juntada de documentos e pela não
identificação dos lançamentos contábeis à baila.
Resgata que os valores não escriturados não estão compreendidos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias, por se tratarem de prêmios de incentivos concedidos a
empregados e terceiros.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003782/2008-27

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
O arrolamento de bens é irrelevante, pois este e o depósito recursal são exigências
não mais aplicadas no contencioso administrativo, portanto não os tratarei neste voto.
Preliminar de Nulidade – Concessão de Prazo
A nulidade arguida pela não concessão do prazo adicional para juntada de
documentos pertinentes à defesa, de posse de empresa contratada para elaboração da campanha
de incentivos, deve ser rejeitada por falta de previsão legal.
O art. 15 do Decreto n. 70.235/721 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação da impugnação, instruída com os documentos em que se fundamentar.
Só diante das hipóteses autorizativas do § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72, a
prova documental poderia ser apresentada extemporaneamente, não estando nenhuma delas
satisfeita:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
O pedido de concessão de prazo para juntada do contrato com a Incentive House
sob a alegação de que estava em arquivos terceirizados e para apresentação de doutrina estava
encartado na impugnação, às fls. 42:
Requer prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do contrato celebrado com a empresa
Incentive House, que encontra-se em arquivo terceirizado, bem como idêntico prazo
para juntada de doutrina sobre a matéria.
Entretanto, às fls. 51/58, está juntado Contrato de Prestação de Serviços com a
Incentive House e o Aditamento Contratual, de vigência indeterminada conforme cláusula 8.1 e
rescisão mediante notificação por escrito, com aviso prévio de 30 dias.
8.1 - O presente contrato terá início na data de sua assinatura e passará a vigorar por
prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante
notificação por escrito, com aviso prévio de 30 dias.

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003782/2008-27

Fica evidente que a concessão de prazo era um pedido protelatório.
Além do mais, a juntada de doutrina a respeito do assunto é providência
dispensável, pois ao julgador cabe conhecer os fatos e dar-lhe a solução jurídica em estrita
conformidade com a legislação previdenciária.
Assim sendo, rejeito a preliminar.
Preliminar de Nulidade – Individualização dos Lançamentos
Tampouco merece prosperar esta preliminar, em que o contribuinte pretende
nulificar a infração sob o argumento de que “o acórdão em comento ratifica o acolhimento de
diversos lançamentos contábeis como se fossem serviços prestados por pessoa física, sem ao
menos identificar estas pessoas e estes pagamentos, para que a empresa possa proceder sua
defesa”. E mais: “A Notificação como se encontra torna impossível uma apuração dos
pagamentos para que se prove que se trata de um pagamento realizado para Pessoa Jurídica,
conforme contabilizado. Sem identificar as pessoas e os pagamentos supostamente
contabilizados de forma errônea, o Auditor impede a defesa”.
Não existem lançamentos contábeis considerados como prestação de serviços de
pessoas físicas nos autos, daí a impossibilidade de listar ou relacionar o que não existe.
Na verdade, o Relatório Fiscal, fls. 11/12, esclarece que a fiscalização desnaturou
os pagamentos efetuados à empresa Incentive House SA e contabilizados na conta 4.101.020.017
– Serviços prestados pessoa jurídica, para os qualificar como devidos a segurados empregados,
não contabilizados adequadamente nem individualizados a permitir a correta e devida
identificação.
Portanto, não houve prejuízo à defesa, pois a esta bastaria defender-se de que a
verba não possuía natureza salarial – o que fizera, no mérito –, em contrariedade à demonstração
da autoridade fiscal, eis que rejeito esta matéria preliminar.
Mérito
O Acórdão n. 2302-02.010, da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária desta 2a Seção,
de 15/8/2012, transitado em julgado na esfera administrativa, nos autos do processo da obrigação
principal no 19647.003779/2008-11, decidiu pela natureza remuneratória do prêmio de incentivo
pago por meio da Incentive House S/A, haja vista a retribuição em caráter não eventual do
empregado pelo seu maior desempenho no trabalho, pelo aumento do esforço, da dedicação e do
atingimento de metas estabelecidas pelo empregador.
Integro ao meu voto o conteúdo relatado pelo Conselheiro Marco André Ramos,
com que concordo em sua integralidade:
O ponto controverso, relativo ao mérito, reside na incidência ou não de contribuições
sobre os valores pagos aos segurados, por meio da utilização do cartão premiação,
administrado por outra pessoa jurídica.
Para o deslinde da questão é imprescindível a análise do campo de incidência das
contribuições previdenciárias. De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n °
8.212/1991, para o segurado empregado entende-se por salário de contribuição a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003782/2008-27

totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, nestas palavras:
...
Remunerar significa retribuir o trabalho realizado. Desse modo, qualquer valor em
pecúnia ou em utilidade que seja pago a uma pessoa natural em decorrência de um
trabalho executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo por ter ficado à disposição
do empregador, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
Cabe destacar nesse ponto, que os conceitos de salário e de remuneração não se
confundem. Enquanto o primeiro é restrito à contraprestação do serviço devida e paga
diretamente pelo empregador ao empregado, em virtude da relação de emprego; a
remuneração é mais ampla, abrangendo o salário, com todos os componentes, e as
gorjetas, pagas por terceiros. Nesse sentido é a lição de Alice Monteiro de Barros, na
obra Curso de Direito do Trabalho, Editora LTR, 3a edição, página 730.
O salário pode ser pago em dinheiro, bem como em utilidades, como alimentação,
vestuário, habitação, ou outras prestações in natura. Logo, a verba paga no presente caso
não se enquadra no conceito utilidade, como alega a recorrente, pois dinheiro não se
subsome ao conceito de utilidade para fins do conceito salarial.
Desse modo, a questão da habitualidade para fins de incidência de contribuições
previdenciárias somente é relevante quando a parcela paga não for em dinheiro. O
ganho eventual que não se sujeita à incidência de contribuição é aquele expressamente
desvinculado do salário por força de lei, conforme previsto no art. 214, parágrafo 9o,
inciso V, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n
3.048 de 1999. Assim, não procede o argumento recursal de que os ganhos eventuais
estão excluídos do salário-de-contribuição, para não serem dependem de expressa
previsão em lei.
O dinheiro é a ferramenta de troca universal, e logicamente por meio de tal recurso, o
beneficiário conseguirá satisfazer as suas necessidades básicas; conforme a
disponibilidade financeira escolherá o bem que lhe convier.
Como é cediço, a remuneração não possui como componente apenas o salário, além
desse existem parcelas variáveis, v.g., comissões, percentagens, abonos, prêmios. O fato
de os salários terem progredido ao longo do tempo, não afasta a incidência de
contribuição sobre as demais verbas pagas. A legislação não impõe que as verbas sejam
lineares para haver incidência de contribuição.
Por sua vez, quanto ao argumento de que o pagamento deu-se para execução do trabalho
e não pela execução; também não assiste razão à recorrente. O pagamento para o
trabalho não acarreta um rendimento para o trabalhador, um ganho ou uma vantagem
para o mesmo. São valores despendidos pelo empregador e utilizados pelo trabalhador
como imprescindíveis para a realização do trabalho. Não há provas nos autos da
alegação da recorrente de que os valores foram pagos para que o trabalho fosse possível.
Pelo contrário, há provas de que os segurados receberam os valores, obtendo assim um
ganho econômico, uma vantagem financeira, em função de serviços que foram
prestados à recorrente. Portanto, foram valores pagos pelo trabalho realizado, sendo
uma retribuição pelos mesmos.
O critério que a sociedade empresária utilizou para pagar a verba a seus segurados é
irrelevante para o deslinde da questão. Os prêmios se caracterizam por atendimento a
determinadas condições impostas pelo empregador, possuindo natureza remuneratória,
integrando o saláriodecontribuição. Agora, caso a empresa tenha pago os valores sem
observar as condições, tais verbas não deixam de ter natureza remuneratória, passando a
ser indenizatória. Como já analisado a empresa não demonstrou que as verbas foram
pagas para o trabalho e não pelo trabalho. Além do mais, o nome dado à verba é
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003782/2008-27

irrelevante, o que interessa é saber se a mesma remunerou ou não o trabalho realizado.
No presente caso, estou convencido, a partir das provas colacionadas, de que a verba foi
paga pelo trabalho.
No presente caso, não resta dúvida que houve prestação de serviços à sociedade
empresária pelos segurados, e os valores pagos pela prestação de serviços estão no
campo de incidência tributária, por remunerarem tal serviço.
Uma vez que a notificada remunerou segurados, deveria efetuar o recolhimento à
Previdência Social. Não efetuando o recolhimento, a notificada passa a ter a
responsabilidade sobre o mesmo.
O fato de os valores serem repassados a uma interposta empresa, no caso a Incentive
House, não desnatura o fato gerador de contribuições previdenciárias em relação à
recorrente. O encargo financeiro foi suportado pela recorrente, conforme demonstram as
notas fiscais juntadas pela fiscalização; a Incentive House simplesmente cumpria as
determinações da recorrente, que informava os valores que deveriam ser
disponibilizados aos segurados, bem como a relação nominal dos mesmos. Os valores
percebidos pelos segurados surgiram em função do vínculo com a recorrente e não de
vinculação com a Incentive House.
Portanto, não havendo o lançamento de forma discriminada em títulos próprios
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias referentes ao pagamento de prêmios por
incentivo, correta a autuação.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital